Tribunal: TJBA
Processo: 8002291-31.2023.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002291-31.2023.8.05.0189 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MARCELO SILVA VIEIRA Advogado(s): ULISSES DE SOUZA RAMALHO APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, I, CP). DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A, LEI N. 11.340/2006). PLEITO ABSOLUTÓRIO (ART. 386, V E VII, DO CPP). PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. ISENÇÃO DE CUSTAS. TESTEMUNHAS QUE CORROBORAM O CONTEÚDO DAS FILMAGENS. PENA QUE NÃO COMPORTA REDIMENSIONAMENTO. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS A SER FORMULADO PERANTE O JUÍZO DE EXECUÇÕES. RECURSO NÃO PROVIDO. I – Sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paripiranga/BA, que, julgando procedente a pretensão punitiva, condenou o Apelante nas sanções dos artigos 155, §4º, I, do Código Penal, e 24-A da Lei n° 11.340/2006, na forma do art. 69 do Código Penal, estabelecida a pena definitiva em “03 (três) meses de detenção, 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo cada uma no valor equivalente a um trigésimo (1/30) do salário mínimo em vigor ao tempo dos fatos”, em regime inicial de cumprimento aberto. II – Em suas Razões, o Apelante pugnou pela absolvição (art. 386, V e VII, do CPP, e art. 155 do CPP; subsidiariamente, requereu o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, bem como, a valoração positiva das circunstâncias da conduta social e personalidade do agente; por fim, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. III – Não merece guarida o pleito de absolvição, porque as provas, produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa corroboram os elementos produzidos ainda na fase inquisitorial. IV – Embora o Apelante pugne pela valoração positiva das circunstâncias judiciais da personalidade e conduta social do agente, compulsando-se os autos, não verifico elementos suficientes para avaliação das circunstâncias. Ademais, não obstante o Recorrente tenha requerido o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, nenhuma das circunstâncias judiciais foi valorada, pelo que resta mantida inalterada a pena imposta pelo Juízo a quo, fixada no mínimo legal. V – Por fim, não merece guarida o pleito do Apelante acerca da isenção de custas processuais, uma vez que, em conformidade com o art. 804 do CPP e a jurisprudência pátria, o vencido em ação penal deve ser condenado em custas processuais, cabendo o julgamento de eventual pedido de suspensão ao Juízo de Execução Penal. Precedentes do STJ. VI – Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não provimento do Recurso. VII – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8002291-31.2023.8.05.0189, provenientes da Vara Criminal de Paripiranga/BA, figurando como Recorrente MARCELO SILVA VIEIRA, e, Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto condutor.